Tribunal: TJPA
Processo: 0800810-04.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11954 - Acidente de Trabalho - Ressarcimento ao Erário
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800810-04.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: NARCISO DA CONCEICAO PEREIRA, MAGILA DO NASCIMENTO PEREIRA

AGRAVADO: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. SUPOSTA CONTRADIÇÃO INTERNA NO ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. REJEIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento, afastou exigência de apresentação de documentos de regularização administrativa para o pagamento de indenização por benfeitorias em imóvel objeto de ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse. A embargante alega contradição entre o acórdão e a sentença transitada em julgado, além da inaplicabilidade da Lei nº 13.786/2018 ao caso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se há contradição entre o acórdão embargado e a sentença transitada em julgado, que teria condicionado a indenização à regularização administrativa das benfeitorias; (ii) se a menção à Lei nº 13.786/2018 implica violação à coisa julgada; (iii) se os embargos são cabíveis para fins de prequestionamento de matéria constitucional e infraconstitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistem omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado analisou expressamente a controvérsia e afastou a exigência de documentação administrativa para fins de indenização, com base na possibilidade de regularização e na jurisprudência consolidada.

5. A fundamentação consignou, inclusive, a inaplicabilidade da Lei nº 13.786/2018 ao contrato analisado, firmado antes de sua vigência.

6. A alegação de violação à coisa julgada reflete inconformismo com o mérito da decisão, não caracterizando vício sanável por embargos declaratórios.

7. O pedido de prequestionamento encontra respaldo no art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais, desde que a matéria tenha sido debatida e decidida no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pelas partes não impede o reconhecimento do prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, quando a matéria jurídica tenha sido devidamente enfrentada no acórdão. 2. O mero inconformismo com o conteúdo da decisão não autoriza o uso dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal.”

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800810-04.2025.8.14.0000

EMBARGANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RA

EMBARGADOS: NARCISO DA CONCEIÇÃO PEREIRA e MAGILA DO NASCIMENTO PEREIRA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES proposta por L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra o acórdão lavrado nos seguintes termos:

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. DECISÃO QUE EXIGE REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL PARA INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS. REFORMA PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença de ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse e indenização, exige a apresentação de extensa documentação para comprovar a regularidade de construção em lote de terra, como condição para o pagamento de indenização por benfeitorias. Agravantes alegam que a exigência é indevida e que a comprovação da existência das benfeitorias é suficiente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) se a exigência de apresentação de documentos que comprovem a regularidade da construção (projeto arquitetônico, alvará, habite-se, etc.) é condição prévia e necessária para o pagamento de indenização por benfeitorias em imóvel objeto de rescisão contratual; e (ii) se eventuais irregularidades administrativas nas construções impedem a indenização por benfeitorias, mesmo quando a regularização for possível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A Lei nº 13.786/2018 (Lei do Distrato) não se aplica a contratos firmados antes de sua vigência (12/12/2009).

2. Eventuais irregularidades administrativas nas construções não impedem a indenização por benfeitorias, quando a regularização for possível.

3. A exigência de aprovação da construção perante a Prefeitura é abusiva, pois a eventual irregularidade configura mera infração administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Decisão agravada reformada, para afastar a exigência de apresentação de Projeto Arquitetônico/planta do imóvel, Laudo Técnico de avaliação dos imóveis, Alvará de construção e Habite-se e Anotação de Responsabilidade Técnica – ART.

Tese de julgamento: "1. A exigência de apresentação de documentos que comprovem a regularidade da construção não é condição prévia e necessária para o pagamento de indenização por benfeitorias em imóvel objeto de rescisão contratual, quando a regularização for possível, devendo eventual irregularidade configurar mera infração administrativa."

__________

Dispositivos relevantes citados:

· CC, art. 96, §2º

· Lei nº 6.766/79, art. 34

Jurisprudência relevante citada:

· TJ-GO - Apelação (CPC): 03922792920168090006 ANÁPOLIS, Relator: Des(a). MAURICIO PORFIRIO ROSA, Data de Julgamento: 20/10/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 20/10/2020

· TJ-SP - AC: 10007921120228260407 Osvaldo Cruz, Relator: Alexandre Marcondes, Data de Julgamento: 12/07/2023, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/07/2023

· TJ-SP - Apelação Cível: 1006592-24.2021.8.26.0320 Limeira, Relator: Alexandre Coelho, Data de Julgamento: 30/11/2023, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2023

· TJPR - 11ª C.Cível - AC - 1053425-5 - São José dos Pinhais - Rel.: Desembargadora Vilma Régia Ramos de Rezende - Unânime - J. 29.04.2014

· REsp 1643771/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 21/06/2019

· TJSP; Agravo de Instrumento 2219860-66.2023.8.26.0000; Relator (a): Maria do Carmo Honorio; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Araraquara - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/11/2023; Data de Registro: 16/11/2023.

Alega a parte embargante que o acórdão impugnado apresenta contradições internas graves, especialmente no que diz respeito à fundamentação jurídica adotada.

Argumenta que a sentença originária – já transitada em julgado – havia condicionado eventual indenização pelas benfeitorias à comprovação de sua regularidade conforme a Lei 6.766/79 e o contrato firmado entre as partes.

Alega que o acórdão, no entanto, teria afastado essa exigência, utilizando como base a Lei 13.786/2018, a qual, segundo a embargante, não seria aplicável ao caso. Essa alteração de fundamento violaria, de acordo com a Embargante, a coisa julgada, uma vez que desconsidera expressamente o conteúdo da sentença anteriormente proferida e confirmada por decisão monocrática.

Sustenta ainda que os embargos têm caráter de prequestionamento, visando permitir o acesso às instâncias superiores (STJ e STF), razão pela qual invoca expressamente o art. 1.025 do Código de Processo Civil, indicando os dispositivos legais e constitucionais que pretende ver prequestionados, como o art. 5º, XXXVI da Constituição Federal (princípio da coisa julgada), o art. 502 do Código de Processo Civil e o art. 34 da Lei 6.766/79, além da Súmula 98 do STJ.

Por fim, requer que:

·

Seja reconhecida e sanada a contradição entre o relatório e a fundamentação do acórdão, especialmente no tocante à legislação aplicável (Lei 6.766/79 versus Lei 13.786/2018);

·

Sejam prequestionados os dispositivos constitucionais e legais apontados, com vistas ao suprimento do juízo de admissibilidade para recursos excepcionais;

·

Seja o acórdão reformado integralmente, considerando-se a afronta à coisa julgada e a ausência de fundamentação coerente, nos termos exigidos pelo art. 93, IX, da Constituição Federal.

Os autores
NARCISO DA CONCEIÇÃO PEREIRA
e
MAGILA DO NASCIMENTO PEREIRA
apresentaram contrarrazões aos embargos de declaração opostos por
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, sustentando que não há qualquer contradição no acórdão questionado.

Rebatem a alegação de ausência de documentos e afirmam ter juntado comprovantes de regularidade da benfeitoria, como IPTU e laudo mercadológico.

Destacam que o próprio município reconhece o imóvel como regular e acusam a empresa de agir com má-fé ao alegar irregularidade enquanto lucra com a venda ou aluguel dos lotes.

Pedem a rejeição dos embargos e manutenção do acórdão que reconheceu a validade das benfeitorias para fins de indenização.

É o relatório.

VOTO

Examinando os presentes embargos de declaração, constata-se, desde logo, que não há no acórdão embargado qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, tampouco erro material a ser corrigido, nos moldes exigidos pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A controvérsia suscitada pela EMBARGANTE versa sobre a suposta contradição entre a fundamentação do acórdão recorrido e a sentença originária, sob o argumento de que esta teria condicionado a indenização por benfeitorias à comprovação de regularidade formal das construções, à luz da Lei nº 6.766/79 e do contrato celebrado entre as partes, ao passo que o acórdão teria afastado tais exigências, sob fundamento incompatível com a coisa julgada, notadamente com base em legislação que a embargante reputa inaplicável.

Todavia, a leitura atenta do acórdão impugnado evidencia que o colegiado julgador analisou, de forma expressa, clara e fundamentada, os elementos essenciais à controvérsia, inclusive rechaçando, com base na jurisprudência consolidada e na interpretação sistemática do ordenamento jurídico, a imposição de condicionantes administrativas como impeditivas do direito à indenização por benfeitorias.

Destaque-se que, o julgado, ao decidir que
a ausência de documentação como alvará, habite-se e projeto arquitetônico não configura impedimento absoluto ao reconhecimento das benfeitorias
, fê-lo com base na premissa de que tais exigências, quando superáveis por regularização posterior, não inviabilizam o direito material à compensação econômica, interpretando a eventual irregularidade como infração meramente administrativa.

Não há, pois, contradição lógica ou jurídica interna no acórdão, tampouco desconsideração da sentença transitada em julgado. Ao contrário, o julgamento respeita os limites objetivos da coisa julgada ao reconhecer a existência de benfeitorias e deliberar, em sede de cumprimento de sentença, sobre a extensão do direito à indenização, à luz da prova efetivamente produzida e dos princípios da boa-fé objetiva e do enriquecimento sem causa.

A discussão acerca da aplicabilidade da Lei nº 13.786/2018 foi enfrentada no próprio julgado, que expressamente consignou sua inaplicabilidade ao contrato examinado, conforme registrado no item 1 da fundamentação
“A Lei nº 13.786/2018 (Lei do Distrato) não se aplica a contratos firmados antes de sua vigência (12/12/2009)”.

A insurgência da EMBARGANTE, na realidade, evidencia mero inconformismo com a solução jurídica conferida ao caso, na tentativa de reabrir a discussão sobre matéria já decidida pelo colegiado, o que transborda os estreitos limites dos embargos declaratórios.

Ressalte-se que o julgamento das teses jurídicas controvertidas, ainda que em sentido desfavorável à parte, não configura omissão ou contradição a justificar a modificação do julgado. A via dos aclaratórios não se presta à rediscussão do mérito, nem à revaloração de provas ou reinterpretação normativa, devendo-se respeitar a autoridade e a estabilidade das decisões colegiadas.

Quanto ao pleito de prequestionamento, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, mesmo ausente menção expressa aos dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte, considera-se prequestionada a matéria jurídica devidamente enfrentada e fundamentada no acórdão, como se verifica na hipótese em análise.

Anote-se, também, que o art. 1.025 do CPC supre essa exigência ao presumir o prequestionamento nas hipóteses em que os embargos declaratórios são rejeitados, desde que a matéria tenha sido de fato debatida.

Portanto, não se vislumbra, por fim, qualquer violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, porquanto o acórdão recorrido apresenta motivação adequada, suficiente e coerente com os elementos dos autos, observando-se o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
negar provimento aos embargos de declaração
, mantendo-se integralmente o acórdão embargado, por ausência de vícios aptos a ensejar sua modificação.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/09/2025